Tribunal: TJBA
Processo: 8006708-82.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006708-82.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SANDRA LUCIA BIAO DA SILVA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO DO PERITO JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA CAPACIDADE LABORATIVA DA APELANTE, COM LIMITAÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. HIPÓTESE DO ART. 86 DA LEI N° 8.213/99. A REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL, AINDA QUE MÍNIMA, ENSEJA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRECEDENTES DO STJ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) DE ACORDO COM O ART. 85, §§ 2º E 3° DO cpc. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADOÇÃO DO IPCA-E (TEMA 810) ATÉ 08/12/2021. APÓS, TAXA SELIC. EC. 113/21. RECURSO DE APELAÇÃO parcialmente PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n° 8006708-82.2018.8.05.0001, originário da Comarca de Salvador/BA, tendo, como apelante, SANDRA LUCIA BIAO DA SILVA e, como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ____________ de 2022. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 7